Tribunal: TJDFT
Processo: 0051263-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. COVID-19. LEI No. 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO TRIENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE.
1 – Execução. Ausência de bens penhoráveis. Suspensão do processo e do prazo prescricional. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
2 – Causa de suspensão de prazos prescricional. Covid-19. Na forma do art. 3o da Lei no. 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se suspensos no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020.
3 – Nota Promissória. Segundo o artigo 70 Lei Uniforme de Genebra (LUG), o prazo de prescrição da nota promissória é de três anos, a contar da data do vencimento. Assim, decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após a retomada automática do prazo prescricional, com o fim das suspensões promovidas pelo artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil e pelo art. 3o da Lei no. 14.010/2020, resta configurada a prescrição intercorrente.
4 – Decretação da prescrição intercorrente. Intimação do exequente. Desnecessidade. Não se faz necessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos.
5 – Apelação conhecida e desprovida.